Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. INCLUSÃO DE CO-AUTOR AO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão que indeferiu o requerimento ministerial de inclusão no polo passivo da pessoa de A.A.D.N., como suposto coautor do fato, na qualidade de cobrador do transporte de passageiros irregular, além de ser o proprietário do veículo utilizado como instrumento para a prática da contravenção penal do art. 47 do DL 3688/41.
3. No caso, o Termo Circunstanciado da Ocorrência (TCO) n. 0057/2019 – CPTRAN – apurou a prática de transporte irregular de passageiros por parte de V.A.D.C., o que configuraria, em tese, a contravenção penal prevista no art. 47, do DL 3688/41. Após o recebimento dos autos do referido TCO, o Ministério Público requereu a inclusão da pessoa de A.A.D.N. como coautor do fato, considerando que as informações coletadas o apontam como cobrador do serviço de transporte irregular, bem como proprietário do veículo empregado na atividade. Nada obstante, o juízo de origem indeferiu esse pleito, ensejando a apelação ora apreciada.
4. Prescreve o art. 47, do DL 3688/41, que configura contravenção penal “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Dessa feita, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Aqui, salutar esclarecer que as condições legais para o serviço de transporte privado coletivo estão descritas na Lei 12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, dizendo que, para tal mister, deverão ser as pessoas físicas ou jurídicas autorizadas, disciplinadas e fiscalizadas pelo poder público. Ou seja, o exercício da atividade demanda autorização específica do poder público, o que não se confunde com eventual habilitação para dirigir veículo grande ou pretenso conhecimento técnico-especial para ser cobrador, como faz querer crer a objurgada decisão de origem. Dessa maneira, enquadra-se na figura típica em relevo a vontade livre e consciente de realizar transporte coletivo, ao arrepio das normas legais, como cobrador, derivação da divisão de tarefas para o intento contravencional, e fornecendo o instrumento material – veículo.
5. Portanto, à míngua de evidente quadro de atipicidade, a decisão de indeferimento de inclusão de suposto coautor para apuração de infração criminal, anterior ao próprio oferecimento da denúncia, usurpa atribuição do Ministério Público, revelando-se como indevida formação de "opinio delicti" e equivalendo a um "decisium" conclusivo, o que deve ser recorrível por apelação, observando-se que sequer foi deferida a juntada da FAP (ficha de antecedentes penais), imprescindível para oferecimento de denúncia, tendo em vista a necessidade de se demonstrar a habitualidade. Ademais, nesta fase, prevalece o interesse da sociedade na apuração de infrações penais sobre o individual do investigado, à luz de um juízo propedêutico, em que as certezas da autoria e da materialidade somente serão exigidas no julgamento de mérito da causa.
6. Dou provimento ao recurso. Decisão de ID 23909240 anulada, para deferir a inclusão de A.A.D.N. como coautor no procedimento de apuração contravencional do art. 47 do DL 3688/41, juntando sua FAP atualizada e dando-se regular prosseguimento ao feito.
7. Sem custas e honorários.